Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-27.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013937-27.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ROSENILDO JOSE CAMARGO
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57944987) interposto por ROSENILDO JOSE CAMARGO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55694491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.
Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.
Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação”. (N.U 1013937-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta pelo BANCO RCI BRASIL S.A. que manteve a sentença exarada pela Juíza da 1a Vara Bancária da Capital, que na Ação de Busca e Apreensão n. 1013937-27.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pleito exordial na Ação de Revisão n. 1021830-69.2018.811.0041, apenas para limitar os juros remuneratórios na fase de inadimplência aos juros remuneratórios fixados no contrato, e, por conseguinte, julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Busca e Apreensão n. 1013937-27.2018.811.0041, ante o reconhecimento da parte ré quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao Banco a desoneração do bem.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.010 II e III, do Código de Processo Civil, porquanto a sentença foi específica e substancialmente atacada na Apelação, com fundamento intrínseco, pertinente e que discute as razões da decisão da primeira instância.
Recurso tempestivo (id 57959974).
Contrarrazões no id 61400953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.010, II e III, do CPC, está amparada na assertiva de que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a Recorrente, nas razões da Apelação impugnou específica e substancialmente a sentença, com argumentos intrínsecos e pertinentes, que discutem os fundamentos da decisão da primeira instância.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “e o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, verifico que a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Exordial, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação. Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial”. (id 55694491 - p. 4)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII